Tribunal: TJPA
Processo: 0008849-81.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008849-81.2017.8.14.0136
APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARCELO DE SOUSA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO E DEVOLVIDA EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO. CORRESPONDÊNCIA ENVIADA AO ENDEREÇO DECLINADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO QUE DEVE SER CONSIDERADA SUFICIENTE PARA OS FINS ESTABELECIDOS NA SEGUNDA PARTE DO § 2º DO ART. 2º DO DECRETO-LEI 911/1969 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Banco se insurge contra a sentença que extinguiu sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão que ajuizou em face do Apelado, sob o fundamento de que não houve a constituição em mora.

2.

Cediço que para a comprovação da constituição do devedor em mora, requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-lei n. 911 /69, é indispensável o envio de notificação ao endereço do devedor constante do contrato

3.

Já é entendimento pacífico na jurisprudência que não é necessário o recebimento pessoal pelo devedor da notificação para a sua constituição em mora.

4.

No presente caso,
o Banco Apelante comprovou que expediu notificação extrajudicial ao Apelado, para o endereço constante no contrato. Assim, caso tenha havido alteração no endereço, caberia ao Apelado informar a mudança.

5.

Desse modo, vislumbro a presença dos requisitos necessários à propositura da ação, razão pela qual determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

6.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Pan S.A. em face de sentença proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Apelante em face de Marcelo de Sousa Guimarães.

O Apelado firmou contrato de financiamento com o Banco Apelante para a aquisição de um veículo, tendo ficado inadimplente.

O Banco ajuizou a Ação de Busca e Apreensão, a qual foi julgada extinta sem resolução de mérito, tendo o juízo de primeiro grau entendido que não ficou comprovada a mora, pois a notificação extrajudicial retornou com a informação de que o destinatário havia se mudado.

Insurgindo-se contra a sentença, o Banco interpôs o presente recurso de Apelação Cível, alegando que todos os requisitos da petição inicial foram preenchidos, inclusive a comprovação da mora do Apelado, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido pelo Apelado quando da assinatura do contrato.

Alega que houve a extinção prematura do processo.

Discorre sobre o princípio da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Requer o provimento do recurso, determinando-se a remessa dos autos para o juízo de primeiro grau, para a devida apreensão do bem, nos termos da Ação proposta.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Era o que tinha a relatar. À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Pan S.A. em face de sentença proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Apelante em face de Marcelo de Sousa Guimarães.

No presente caso, o Banco se insurge contra a sentença que extinguiu sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão que ajuizou em face do Apelado, sob o fundamento de que não houve a constituição em mora.

Cediço que para a comprovação da constituição do devedor em mora, requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-lei n. 911 /69, é indispensável o envio de notificação ao endereço do devedor constante do contrato

Já é entendimento pacífico na jurisprudência que não é necessário o recebimento pessoal pelo devedor da notificação para a sua constituição em mora.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO - NOTIFICAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE. A notificação extrajudicial do devedor será válida desde que encaminhada ao endereço por ele indicado no instrumento de contrato como sendo o de sua residência, ainda que recebida e assinada por pessoa que não o devedor.

(TJ-MG - AI: 10079130107240001 MG , Relator: Guilherme Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 09/07/2013, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO - Suficiente a expedição da notificação extrajudicial para o endereço da devedora indicado no ato da contratação – dever das partes informarem a alteração cadastral inserido na probidade negocial (art. 422, do CC)– precedentes. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20114550620158260000 SP 2011455-06.2015.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 27/05/2015, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2015)

No presente caso,
verifico que o Banco Apelante comprovou que expediu notificação extrajudicial ao Apelado, para o endereço constante no contrato. Assim, caso tenha havido alteração no endereço, caberia ao Apelado informar a mudança.

Desse modo, vislumbro a presença dos requisitos necessários à propositura da ação, razão pela qual determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e determino o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2020